Tribunal: TJPA
Processo: 0803426-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803426-25.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ENEDINA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803426-25.2020.8.14.0000

2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 26.498

AGRAVADA: ENEDINA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO ALVIM FRAZÃO – OAB/MA 17.531

ADVOGADA: MAYARA ALMEIDA BOGEA – OAB/MA 15.239

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DO REAJUSTE APLICADO E RETORNO DAS COBRANÇAS COM O VALOR DA MENSALIDADE UTILIZADO ANTERIORMENTE, AUTORIZANDO QUE A AUTORA DEPOSITE AS MENSALIDADES EM JUÍZO. INCONFORMISMO DA UNIMED. FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE REVOGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Questão referente ao reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário que foi pacificada pelo STJ, no julgamento do RESP 1.568.244/RJ (tema 952), firmando a tese de que o reajuste é válido desde que haja previsão contratual e sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

2.

No caso em análise, observa-se que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para demonstrar, com certeza e segurança, a presença dos requisitos autorizadores da medida agravada, sendo assim, o mais prudente é revogar a decisão recorrida.

3.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803426-25.2020.8.14.0000

2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA 26.498

AGRAVADA: ENEDINA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO ALVIM FRAZÃO – OAB/MA 17.531

ADVOGADA: MAYARA ALMEIDA BOGEA – OAB/MA 15.239

RELATORA: DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/Pará
, nos autos da
Ação Revisional de mensalidade do plano de saúde c/c Declaratória de abusividade e Reparação por danos morais (processo nº 0800143-46.2020.8.14.0015)
ajuizada por
ENEDINA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
em desfavor da Agravante.

O Juízo Singular

deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante suspendesse a aplicação do reajuste por faixa etária de 92,92% sobre a mensalidade do plano da agravada até o julgamento da Ação.

A agravante alega que não estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada.

Aduz que a agravada não demonstrou que o aumento realizado contrariou disposição legal ou contratual.

Afirma ser lícito o aumento decorrente da mudança de faixa etária ocorrido na mensalidade da agravada, pois os percentuais de reajuste eram de seu conhecimento.

Em razão dos fatos acima, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

O então relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (ID

2968540).

Sem contrarrazões (ID 3484695).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cabe dizer que o recurso é tempestivo, sendo certo que também configurados os demais pressupostos de admissibilidade.

Para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, tem-se como imprescindível o preenchimento de pressupostos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

De fato, pela análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que, a partir de novembro de 2019, houve um reajuste no contrato da autora, no percentual de 92,92%, o que fez elevar abruptamente a mensalidade do plano.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, estando regulada pela lei 8.078/90.

Compulsando os autos, observa-se que o contrato celebrado entre as contratantes foi realizado em 15.01.2009, regulamentado portanto pela RN nº 63/2003 da ANS.

A referida Resolução prescreve a observância de quesitos cumulativos para aplicação do reajuste por faixa etária, quais sejam: (i) 10 (dez) faixas etárias, sendo a última aos 59 anos; (ii) o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Neste caso, tanto as faixas etárias quanto os percentuais estão previstos no contrato firmado livremente pela autora, assim como estão de acordo com a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, norma que regula os planos de saúde, individuais e coletivos.

Nesse cenário, em análise perfunctória, não é possível concluir pela existência de abusividade, até porque esta não se presume, sendo indispensável a devida instrução processual.

Ademais, salienta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Resp 1.568.224/RJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, fixou parâmetros para o aumento de mensalidade de plano de saúde por faixa de risco, apontando para sua legalidade desde de que haja clara previsão contratual,

observância das normas emanadas pelos órgãos reguladores e que tais reajustes não possuam caráter discriminatório, desarrazoado ou desproporcional:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1.
A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998
).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(STJ – Resp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Diante disso, da análise dos documentos carreados no processo de origem, entendo não ter ocorrido qualquer ilegalidade na fixação dos reajustes aplicados. Assim, no momento verifico que a agravada não teve êxito em demonstrar a aludida abusividade,
razão pela qual restou comprovado os elementos autorizadores para o provimento do recurso.

Sobre o assunto, trago o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser concedida se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência de demonstração de ambos os requisitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.568.244/RJ), firmou entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de reajuste de mensalidade por faixa etária, desde que haja previsão contratual, obediência às normas oriundas dos órgãos reguladores e o percentual não seja em percentual desarrazoado que onere excessivamente o consumidor ou haja discriminação com o idoso. 3
. Na hipótese dos autos a recorrente tinha ciência da existência de aumento por faixa etária, tanto que contrato por ela assinado continha a previsão dos percentuais de reajuste para cada uma das dez faixas. 4. Em sede de análise perfunctória, verifica-se que a empresa agravada atendeu à determinação da Agência Nacional de Saúde, pois o valor da última faixa é menor que seis vezes o valor da primeira faixa, conforme ID 9427769 – pág. 09.
Já em relação ao segundo critério (variação cumulada entre blocos de faixa etária), há necessidade de maior debate na fase instrutória, vez que a agravante aponta uma forma de cálculo e a operadora do plano de saúde indica outro, afastando, dessa maneira, a probabilidade do direito vindicado pela recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3095566, 3095566,
Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13
,
Publicado em 2020-05-20
)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER O REAJUSTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RESP. 1568244/RJ JULGADO EM RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. A PREVISÃO DO ART. 15, §3º DO ESTATUTO DO IDOSO, POR SI SÓ, NÃO TORNA ILEGAL O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REQUISITOS A SEREM VERIFICADOS CASO A CASO: 1) PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA; 2) NÃO SEREM APLICADOS ÍNDICES DE REAJUSTE DESARRAZOADOS OU ALEATÓRIOS, QUE ONEREM EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR, EM MANIFESTO CONFRONTO COM A EQUIDADE E A CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA E

DA

ESPECIAL

PROTEÇÃO

DO

IDOSO. 3) A OBSERVÂNCIA AS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS. CASO CONCRETO: INCIDENCIA DA LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO CONSU 06/98.
OBEDECIDOS OS LIMITES ESTIPULADOS PELA RESOLUÇÃO PARA O REAJUSTE APLICADO POR FAIXA ETÁRIA NO CASO EM ANÁLISE. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DECISAO AGRAVADA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(
2019.01358497-71, 202.538, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-11
)

Assim, entendo que os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pelo Juízo de 1º grau, não estão presentes, motivo pelo qual
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, nos termos expostos acima.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021